Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-47.2018.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002670-47.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES - CPF: 831.493.331-72 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), TIAGO ALVES MOTA - CPF: 043.276.731-29 (APELANTE), TACIANI ALVES MOTA - CPF: 060.651.281-04 (APELANTE), NADIR MOTA - CPF: 352.809.561-04 (APELANTE), LINDOMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 862.738.251-49 (APELANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), MOISES MORAES - CPF: 277.415.911-34 (VÍTIMA), TACIANI ALVES MOTA - CPF: 060.651.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002670-47.2018.8.11.0018

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES, TIAGO ALVES MOTA, NADIR MOTA, LINDOMAR CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISO I E IV, DO CP), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CP), FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, DO CP) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003) - CONDENAÇÃO –
PRELIMINARES
–

SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478, I DO CPP –ARGUMENTO DE AUTORIDADE - NÃO OCORRÊNCIA – REFERÊNCIAS FEITAS SEM ARGUMENTO DE AUTORIDADE PARA BENEFICIAR OU PREJUDICAR O ACUSADO –
NULIDADE DO JULGAMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA – REJEIÇÃO – DEFENSOR COMUM DOS QUATRO APELANTES QUE EXERCEU O DIREITO À TRÊS RECUSAS IMOTIVADAS – INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA DEFENSIVA ENTRE OS ACUSADOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP – NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE QUESITO ESPECÍFICO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA –NULIDADE EM RAZÃO DA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DE JURADO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 252, DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS -
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A nulidade, só estará configurada quando a referência às peças elencadas no art. 498, I, do Código de Processo Penal vier como argumento de autoridade, o que não foi demonstrado nos autos.

“a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

Não há nulidade no julgamento realizado pelo Tribunal do Júri na hipótese em que não houve elaboração de quesito específico sobre a ocorrência de legítima defesa putativa, pois, com a alteração dada pela Lei 11.689/08, faz-se necessária apenas a elaboração de pergunta genérica, questionando-se "o jurado absolve o acusado?" (artigo 483, III, e §2º, do CPP). 2.Recurso Especial provido”.
(REsp 1359316/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 15/03/2013)

“Haverá impedimento se o magistrado ou pessoa a ele ligada exercer – ou tiver exercido – função no processo a que incumbido de apreciar, denotando interesse no seu deslinde. Hipóteses numerus clausus elencadas no artigo 252 do Código de Processo Penal” (Exceção de Suspeição 70070800693 – RS, 8.ª Câmara Criminal, rel. Naele Ochoa Piazzeta, 30.11.2016, v.u.).

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002670-47.2018.8.11.0018

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES, TIAGO ALVES MOTA, NADIR MOTA, LINDOMAR CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
MARIA APARECIDA ALVES, TIAGO ALVES MOTA, NADIR MOTA, LINDOMAR CARDOSO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que, obedecendo a soberania do Tribunal do Júri, condenou os apelantes nos seguintes termos:

i.
NADIR MOTA à pena de 12 (doze) anos de reclusão
pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211, do Código Penal; à pena de 01 (um) ano de detenção pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003 e; à pena de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de fraude processual, previsto no artigo 347, do Código Penal.

As penas foram somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal, ficando ao final em
13 (treze) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03(três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena.

ii.
LINDOMAR CARDOSO DA SILVA à pena de 12 (doze) anos de reclusão
pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e; à pena de 01 (um) ano de detenção pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003.

iii. TIAGO ALVES MOTA à pena de 12 (doze) anos de reclusão
pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211, do Código Penal e; à pena de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de fraude processual, previsto no artigo 347, do Código Penal.

As penas foram somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal, ficando ao final em
13 (treze) anos de reclusão e 03(três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena.

iv. MARIA APARECIDA ALVES à pena de 12 (doze) anos de reclusão
pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211, do Código Penal e; à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito de fraude processual, previsto no artigo 347, do Código Penal.

As penas foram somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal, ficando ao final em
13 (treze) anos de reclusão e 03(três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena.

TACIANI ALVES MOTA à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211, do Código Penal e; à pena de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de fraude processual, previsto no artigo 347, do Código Penal, em regime inicial aberto.

Foi declarada a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à ré Taciani Alves Mota.

Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes de
MARIA APARECIDA ALVES (id. 190297186), TIAGO ALVES MOTA (id. 190297185), e NADIR MOTA (id. 190297184), requer, preliminarmente, a nulidade do júri em razão da leitura de trecho da sentença de pronúncia, por indeferimento da recusa imotivada para cada um dos réus ou pelo indeferimento da inclusão do quesito do instituto da coação moral irresistível.

No mérito, sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, no tocante à autoria do crime ou às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, e §3º, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que os réus cometeram o crime sob coação moral irresistível, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo os réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao apelante Tiago Alves Mota, em tese subsidiaria, requer o reconhecimento do crime impossível, ao argumento de que quando iniciou os disparos, a vítima já estava morta.

Requer, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para que seja desclassificada a conduta para homicídio simples, bem como seja aplicada a pena no mínimo legal e consequentemente fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Busca, no tocante ao crime de fraude processual (art. 347 do CP), a absolvição dos acusados, ante a atipicidade da conduta, argumentando, para tanto, que os atos praticados foram atos meramente executórios da pretendida destruição de cadáver, crime previsto no art. 211 do CP, devendo ser aplicado o princípio da consunção.

Quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, requer a defesa a absolvição de Nadir Mota, pela aplicação do princípio da consunção.

Por sua vez, a defesa de LINDOMAR CARDOSO DA SILVA
requer, preliminarmente, a nulidade do júri em razão da leitura de trecho da sentença de pronúncia ou por quebra de imparcialidade do Corpo de Jurados.

No mérito, sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, no tocante à autoria do crime ou às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, e §3º, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Busca, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e o reconhecimento do homicídio privilegiado (id. 190297190).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos recursos (id. 179323904).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos interpostos (id.
184372170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002670-47.2018.8.11.0018

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES, TIAGO ALVES MOTA, NADIR MOTA, LINDOMAR CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da violação ao art. 478, I, do Código de Processo Penal.

Como relatado,
a defesa dos apelantes
MARIA APARECIDA ALVES (id. 190297186), TIAGO ALVES MOTA (id. 190297185), e NADIR MOTA (id. 190297184), requer, preliminarmente, a nulidade do júri em razão da leitura de trecho da sentença de pronúncia.

Argumenta, para isso, que
“
dispositivo que proíbe a leitura ou menção da sentença de pronúncia visa justamente coibir eventual influência sobre os jurados, que possuem parco conhecimento legal”. Sic.

Consta dos autos que a d. Promotora durante os debates orais leu a parte dispositiva da sentença de pronúncia em que consta
“acolho totalmente a pretensão ministerial e PRONUNCIO os acusados (...) submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, pela suposta prática dos artigos 12 e 14 do Decreto Lei 10.826/03; artigo 121, § 2º, incisos I (torpe), III (cruel) e IV (emboscada e outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), do Código Penal; artigos 211 e 347, ambos do Código Penal”. Sic.

Com efeito, o artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal veda, sob pena de nulidade, fazer referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o réu.

A respeito da expressão argumento de autoridade, extraio fragmento do voto do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 30/04/2019), REsp 1757942/GO.

“A expressão "argumento de autoridade" – argumentum ad verecundiam ou argumentum magister dixit – é uma figura de linguagem que busca convencer o interlocutor com o emprego de argumentos baseados na opinião de um ou mais especialistas na área em que se está buscando validar o raciocínio, a fim de lhe dar credibilidade e firmar o convencimento de que a tese apresentada é irrefutável.(...)”

Com efeito, malgrado conste em ata ter havido referência à sentença de pronúncia, verifica-se que tal referência não ocorreu como argumento de autoridade ou para causar desequilíbrio entre as partes. Aliás, como sabido, a mera leitura de parte da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não acarreta, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, pois os jurados possuem amplo acesso aos autos.

A nulidade, só estará configurada quando a referência às peças elencadas no art. 498, I, do Código de Processo Penal vier como argumento de autoridade, o que não foi demonstrado nos autos.

Além do mais, a intenção do legislador, prevista no art. 478, I, do CPP, não foi a de vedar toda e qualquer referência à decisão de pronúncia e às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, mas sim evitar que o Conselho de Sentença, constituído por juízes leigos, seja influenciado por decisões técnicas, ao impor aos jurados o argumento da autoridade.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. De início, anota-se que "esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu"

(HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1304341/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)”

Portanto, entendo que não se trata de caso de nulidade no julgamento em razão da referência a decisão de pronúncia na parte dispositiva pois o Ministério Público sequer entrou no mérito do que havia sido debatido.

Ademais, a decisão recorrida encontra-se, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que
"todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas"
(AgRg no AREsp n. 713.197/MG, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não se verificou no presente caso.

Na verdade, o que o Ministério Público leu ou repetiu, foi a menção aos artigos que os réus estavam pronunciados e sendo julgados. Nada mais.

Dessa forma, não identifico violação do art. 478, I, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

Do indeferimento da recusa imotivada para cada um dos réus.

Na hipótese, a defesa dos apelantes alega que a decisão que indeferiu a recusa imotivada de três jurados para cada réu afronta aos artigos 468 e 469 do Código de Processo Penal, violando, assim, a plenitude de defesa.

O protesto da defesa do apelante acerca da forma como seria realizada a recusa imotivada dos jurados foi consignada em ata.

Ocorre que o art. 468 do CPP prevê que, no sorteio dos integrantes do Conselho de Sentença, à medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna,
“a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa”
, enquanto o art. 469 também do CPP estabelece que, se forem dois ou mais acusados,
“as recusas poderão ser feitas por um só defensor”.

Contudo, não há como acolher a nulidade decorrente da impossibilidade de recusa de três jurados para cada réu.

Isso porque, seguindo entendimento da Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça:
“O artigo 469, caput, do Código de Processo Penal preceitua que, caso haja mais de um réu, as recusas poderão ser realizadas por um só defensor, de sorte que se trata de uma faculdade da defesa, ou seja, ainda que haja quatro réus no feito, no caso concreto, todos tinham a sua defesa patrocinada por defensor comum, o qual exerceu direito à recusa imotivada de três jurados em sessão plenária, não havendo que se falar em nulidade, máxime ante a inexistência de teses defensivas conflitantes entre os assistidos e a não demonstração, in casu, do prejuízo de que trata o art. 563 do CPP”.
(N.U 1003085-33.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Convém salientar que o reconhecimento de nulidade é necessário sempre que houver supressão ou mitigação de quaisquer garantias processuais. O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação.

Contudo, para que um ato processual seja declarado nulo, deve ser precedido de demonstração de prejuízo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato.

Desse modo, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo vício apontado, acarretando prejuízo à parte que aponta a irregularidade.

Não é outro o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

Em sede de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo ao dos autos, corroborou o entendimento do STJ. Veja-se parte da decisão do c. STF:

“O recurso não merece ser provido. 9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação, ao assentar que “a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Assim, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo vício apontado, acarretando prejuízo à parte de apontar a irregularidade”. Acerca da ausência de demonstração de prejuízo, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: “[...] O protesto da defesa do paciente acerca da forma como seria realizada a recusa imotivada dos jurados foi consignada em ata. Porém, naquela oportunidade, questionou-se o advogado do corréu Leonardo Januário quanto às recusas imotivadas serem feitas apenas pelo advogado do ora paciente, tendo ele manifestado expressa concordância. Assim, as recusas foram feitas apenas pelo advogado de João Pedro (e-STJ, fls. 42/43). Como se sabe, o exercício do jus puniendi estatal deve ocorrer com a estrita observância das garantias constitucionais, coibindo arbitrariedades e excessos, de modo a assegurar a efetivação de um processo penal condizente com os valores democráticos consagrados pela ordem constitucional inaugurada em outubro de 1988. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário sempre que houver supressão ou mitigação de quaisquer garantias processuais. O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. No entanto, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. assim, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo vício apontado, acarretando prejuízo à parte de apontar a irregularidade. Neste caso, o questionamento diz respeito à chamada recusa imotivada ou peremptória, que autoriza cada uma das partes a rejeitar até três jurados presentes e sorteados sem declinar os motivos de tal recusa. [...] (...) a Sexta Turma reconheceu que a recusa [imotivada] é da parte, do réu, e não do defensor, e quando não há um consenso entre as partes (...) deverá ser dado a cada um dos réus o direito de fazer a sua própria recusa, para garantir a plenitude de defesa a ambos os réus (REsp 1540151/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 29/9/2015). Neste caso, verifica-se que o advogado do paciente recusou três jurados, com a anuência da defesa do corréu, de modo que não há como ser reconhecida a nulidade aqui indicada, pois não se constata a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, não havendo motivo para declarar a nulidade do feito, nos termos pretendidos pelo impetrante. [...]”. 11. Verifica-se, portanto, que não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator”

Assim, não vejo como reconhecer a nulidade aqui indicada, pois não se constata a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

Do indeferimento da inclusão do quesito referente à coação moral irresistível – réus Nadir, Tiago, Maria e Taciani.

No que se refere à necessidade de formulação de quesito referente às teses excludentes de culpabilidade, como a de coação moral irresistível, sabe-se que com o advento da Lei 11.689/2008 modificou-se a forma de elaboração do questionário, especialmente no tocante aos argumentos do réu e de sua defesa, que passaram a ser concentrados em um único questionamento: se os jurados absolvem o acusado.

Confira-se, oportunamente, o conteúdo do artigo 483 do Código de Processo Penal, após a reforma legislativa:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

Assim, sendo respondidos afirmativamente os quesitos referentes à materialidade e à autoria ou participação, passa-se ao quesito relativo à absolvição do acusado, nos termos do § 2º, também do artigo 483, do CPP:

§ 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

Trata-se, assim, de quesito obrigatório, o qual dispensa a elaboração de questionamentos específicos sobre cada uma das alegações do réu e de sua defesa em plenário.

Nesse sentido:

"Quesito único sobre as teses defensivas: a principal inovação, introduzida pela Lei 11.689/2008, no contexto do questionário, diz respeito à concentração em uma única indagação, em relação às teses da defesa. Não é mais necessário que o juiz presidente colha das alegações postas em plenário pelo defensor as várias teses levantadas, transformando-as em quesitos a serem submetidos aos jurados. O defensor continuará a expor suas variadas teses, muitas delas alternativas, outras subsidiárias, mas todas voltadas à absolvição do réu. Porém, essa exposição destina-se ao Conselho de Sentença, unicamente. O juiz presidente cuidará de indagar aos jurados apenas o seguinte: "o jurado absolve o acusado?" A resposta afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio, conduz à condenação por homicídio (ou pelo crime já reconhecido nos quesitos anteriores). Entretanto, a razão pela qual os jurados absolveram o réu, se for positiva, torna-se imponderável. É possível que tenham acolhido a tese principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas também se torna viável que tenham preferido a subsidiária (por exemplo, a legítima defesa putativa). Pode ocorrer, ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver o réu por pura clemência, sem apego a qualquer das teses defensivas. Em suma, da maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam imiscuir-se no mérito da solução de absolvição. Aliás, se rejeitarem a absolvição, a única certeza de que pode ter é que não acolheram nenhuma das teses expostas pela defesa."
(Código de Processo Penal Comentado. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 959/960).

O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE QUESITO ESPECÍFICO REFERENTE À LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO OCORRIDO APÓS AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.689/2008. EIVA NÃO CONFIGURADA.

1. Após o advento da Lei 11.689/2008, não é mais necessária a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses suscitadas pela defesa, sendo obrigatória apenas a indagação relativa à absolvição do réu pelos jurados, nos termos do artigo 483, inciso III e § 2º, do Código de Processo Penal. Doutrina.

Precedentes.

(...)

3. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 272.094/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 15/2/2016.)

Desse modo, tendo o julgamento do paciente ocorrido já na vigência da Lei 11.689/2008, não há que se falar em nulidade ante a ausência de formulação de quesito específico de cada tese defensiva, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

Demais disso, não há como reconhecer a tese de coação moral irresistível, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, eis que esta sequer foi
debatida
em
plenário
durante a sessão de julgamento. Veja-se:

“Às 11h25min teve início a fala da defesa dos réus Nadir, Tiago, Maria e Taciani, com término às 11h25, onde defendeu as seguintes teses: l) absolvição da ré Taciani de todos os delitos; 2) absolvição do réu Tiago em relação ao delito de fraude processual; 3) Aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de fraude processual. O delito da ocultação de cadáver em relação ao réu Tiago; 4) absolvição do crime de cessão de arma de fogo e posse de arma de fogo, absolvição em relação aos crimes de ocultação de cadáver, bem como em relação ao crime de fraude processual e subsidiariamente pela aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de fraude processual e o delito da ocultação de cadáver em relação ao réu Nadir; 5) Absolvição em relação aos crimes de ocultação de cadáver, bem como em relação ao crime de fraude processual em relação à ré Maria e subsidiariamente pela aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de fraude processual e o delito da ocultação de cadáver. Em relação às qualificadoras requereu o afastamento de todas em relação a todos os réus”. Sic.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada pela defesa de Nadir, Tiago, Maria e Taciani.

Da quebra da imparcialidade do corpo de jurados – Lindomar Cardoso da Silva.

Alega a defesa de Lindomar Cardoso, que o jurado Lauro Rogério Nascimento atuou como Agente Penitenciário até o ano de 2010, e desse modo estaria impedido de participar do Conselho de Sentença, de acordo com o artigo 252, do CPP.

Cabe salientar que o §2º do artigo 448, do Código de Processo Penal, aplica-se aos jurados os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados.

No caso dos autos, o artigo 252, incisos I e II, do Código de Processo Penal, prescreve que:

“Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito”.

Note-se que, tanto para o magistrado quanto para o jurado, não basta, para fins de impedimento, ter sido o jurado agente policial, mas que ele tenha autuado anteriormente no processo.

Nesse sentido, é o entendimento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“(...) faz nascer a vinculação e a indevida relação de interesse entre o juiz e o objeto do litígio, tornando-o parcial, o que ofende o princípio constitucional do juiz imparcial, razão pela qual lhe falece jurisdição para atuar. Atualmente, diante da consistência constitucional da união estável (art. 226, § 3.º, CF), parece-nos aplicável esta hipótese de impedimento, quando tomar parte no processo a companheira do juiz (ou companheiro da juíza), atuando como defensor, promotor, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito”.

Ainda, no tocante à quebra de imparcialidade, explica o doutrinador que:

“(...) se o magistrado, por alguma razão, tiver atuado, anteriormente à investidura, como advogado, promotor, delegado, auxiliar da justiça ou perito, bem como tiver servido como testemunha, no processo, deve dar-se por impedido”.
(Nucci, Guilherme de Souza Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci.
–
19. ed.
–
Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Ainda, nesse sentido:

“Haverá impedimento se o magistrado ou pessoa a ele ligada exercer
–
ou tiver exercido
–
função no processo a que incumbido de apreciar, denotando interesse no seu deslinde. Hipóteses numerus clausus elencadas no artigo 252 do Código de Processo Penal
”
(Exceção de Suspeição 70070800693
–
RS, 8.
ª

Câmara Criminal, rel. Naele Ochoa Piazzeta, 30.11.2016, v.u.).

Desse modo, não tendo sido provado nos autos que o jurado tenha participado anteriormente do processo, não há falar-se em nulidade do Conselho de Sentença, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da decisão contrária às provas dos autos – homicídio qualificado.

Conforme relatado, insurgem-se as defesas contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação de MARIA APARECIDA ALVES, TIAGO ALVES MOTA, NADIR MOTA e LINDOMAR CARDOSO DA SILVA sob a alegação de que a condenação teria se dado em contrariedade às provas dos autos.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase administrativa quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento dos crimes de homicídio qualificado praticados pelos réus.

Quanto ao crime de homicídio qualificado, a denúncia narra que:

“(...)

FATO 03

Consta, também, do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de janeiro de 2018, na residência localizada no sítio São José, km 80, Estrada Rio dos Peixes, Comunidade Jacamin, nesta Cidade de Juara/MT, os denunciados
NADIR MOTA, LINDOMAR CARDOSO DA SILVA
,
TIAGO ALVES MOTA
e
MARIA APARECIDA ALVES,
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, com “
animus necandi”,
por motivo
torpe
, com emprego de meio
cruel
, mediante
emboscada
e outro recurso que
dificultou a defesa
da vítima,
mataram
Moisés Moraes.

(...)

Ressai dos autos que os denunciados
NADIR
e
MARIA
são casados e possuem dois filhos, os acusados
TIAGO
e
TACIANI
. O imputado
LINDOMAR
é amigo e vizinho da família.

Constatou-se que há cinco anos da data dos fatos, a denunciada
MARIA
vinha mantendo um relacionamento extraconjugal com a vítima Moisés, a qual era vizinho do sítio em que residiam, sendo que há dois meses o ofendido passou a pedir que
MARIA
deixasse de conviver com
NADIR
e fosse embora consigo. Para convencê-la, disse que contaria sobre a relação deles a
NADIR
.

Em razão de tais fatos, temendo que sua relação extraconjugal fosse descoberta por
NADIR
através de Moisés,
MARIA
decidiu contar ao marido, sendo também informada a situação ao filho
TIAGO
e ao vizinho
LINDOMAR
. Após muitas conversas entre os denunciados, no dia 26 de janeiro de 2018,
NADIR, MARIA, TIAGO
e
LINDOMAR
decidiram ceifar a vida de Moisés, porque este dizia a
MARIA
que se ela não fosse embora com ele, iria mostrar a seu esposo algumas fotos em que ela estava nua.

Demonstrou-se que, para tanto, os indiciados prepararam uma emboscada para o ofendido, tendo a denunciada
MARIA
telefonado para ele e solicitado que ele fosse até sua residência, para se verem. Ao chegar no local, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva, antes mesmo de descer de sua motocicleta, a vítima foi cruelmente assassinada, recebendo cerca de treze tiros, sendo o primeiro disparado por
NADIR
, outros dez por
TIAGO
, um por
LINDOMAR
e o último por
NADIR
novamente.

Para a prática do delito,
LINDOMAR
utilizou-se de uma arma de fogo que possuía, assim como
NADIR
utilizou-se de arma de fogo que possuía no interior de sua casa, tendo, ainda, fornecido e cedido uma para seu filho
TIAGO
, para execução do delito.

(...)

Demonstrou-se que após oito dias de diligências acerca do desaparecimento de Moisés, os investigadores de polícia chegaram até os denunciados, que foram entrevistados e confessaram a prática do crime, assim como indicaram o local em que o corpo havia sido destruído e ocultado (...)”.
(
Sic.
id. 190295341, p. 01)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 190295341, p. 01)), pelo boletim de ocorrência (id. 190295341, p. 53), bem como pelas provas orais produzidas nos autos.

Da coação moral irresistível -
Maria Aparecida Alves, Tiago Alves Mota, Nadir Mota.

Quanto à alegada decisão manifestamente contrária às provas dos autos, com relação ao não reconhecimento da coação moral irresistível, mais uma vez não assiste razão à defesa.

No caso dos autos, a tese da acusação foi pela condenação dos acusados pelo crime de homicídio qualificado, e a defesa defendeu a tese de que os apelantes teriam agido sob coação moral irresistível, tendo os jurados acolhido a tese de que os apelantes infringiram as disposições do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante dissimulação), do Código Penal.

In casu
, a apelante
Maria Aparecida Alves,
embora, em Juízo, tenha afirmado que a vítima estava ameaçando a sua família, na fase administrativa disse que a vítima para obriga-la a fugir com ele para outro estado, ameaçava tornar público fotografias em que a acusada estava nua.

Os apelantes Tiago Alves Mota, Nadir Mota e Lindomar Cardoso da Silva, também na fase policial, afirmaram que se tratava, a ameaça, de tornar público fotografias em que a acusada estava nua.

Além disso, a testemunha Efigênia Tavares Elias, companheira da vítima, perante o Júri, afirmou que Moisés era muito amigo da família de Nadir.

Disse, ainda, que a vítima teria lhe falado que a acusada Maria estava se relacionando com Lindomar e que pretendia contar para Nadir, coautor dos fatos.

Aliás, apesar de alegarem, em Juízo,
os apelantes não trouxeram aos autos provas de que a vítima estivesse os ameaçando de morte e que esta ameaça era irresistível, para que lhes impusessem o comportamento ilícito.

Convém salientar que para o reconhecimento da coação moral irresistível não basta a simples escusa da apelante, exigindo-se a demonstração por elementos concretos que atestem uma ameaça e perigo real, sério e atual, impossível de resistir (TJMT, N.U 1000775-59.2022.8.11.0029, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 25.11.2022).

Nesse mesmo sentido:

“O reconhecimento da coação moral irresistível, para efeitos de excluir a culpabilidade do agente, deve encontrar respaldo probatório em elementos concretos no processo, não bastando a simples alegação do envolvido no delito.”
(APR: 00160906520198130621, Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 10.4.2023)

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Ademais, apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e da intenção dos réus em ceifar a vida da vítima, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

Do crime impossível -
Tiago Alves Mota

Alega o apelante que a vítima já estaria morta quando efetuou os disparos de arma de fogo.

Convém salientar que, para que se configure o crime impossível, nos termos do artigo 17, do Código Penal, por absoluta impropriedade do objeto “é necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco”. (STJ, HC 278239/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 12/6/2014).

No caso dos autos, não foi possível elaborar laudo de necropsia, vez que o corpo da vítima foi totalmente destruído pelo fogo ateado pelos acusados.

Contudo, de acordo com a versão apresentada por Nadir Mota, este efetuou o primeiro tiro tendo Tiago, na sequência, desferido mais 10 (dez) disparos de arma de fogo até que a vítima caísse ao chão.

Ou seja, de acordo com a versão apresentada, a vítima ainda estava com vida, quando Tiago iniciou os disparos de arma de fogo contra ela.

Assim sendo, não há como reconhecer a figura do crime impossível, vez que a vítima ainda estava viva no momento em que Tiago desferiu, pelo menos, dez disparos de arma de fogo contra ela.

Da negativa de autoria – Lindomar Cardoso da Silva.

Alega a defesa de Lindomar que:
“O que foi juntado aos autos não comprova que efetivamente o réu tenha cometido o crime que lhe imputado, e que sequer tivesse tido a intenção de cometê-lo.
(
Sic.
id. 190297190, p. 05)

Sem razão à defesa.

Isso porque, na fase policial, o próprio apelante e os coautores do delito deram versão idêntica, acerca da sua participação no crime de homicídio imputado a ele na inicial acusatória, bem como sua intenção de participar da empreitada criminosa.

“Que há aproximadamente cinco anos diz que mantinha uma relação intima e afetiva extraconjugal com Moises Moraes que era um vizinho do sítio rural onde reside, neste município. Que esclarece que frequentemente matinha relações sexuais com Moises tanto nas dependências de sua residência como na dele, inclusive no interior de veículo automotor, geralmente no percurso entre a propriedade rural que possui e outra que também tem nesta cidade. Que há aproximadamente dois meses diz que Moises passou a pressioná-la para que deixasse de conviver com Nadir Mota e fosse embora desta cidade morar com ele. Que para tanto Moises passou a dizer que possui gravações telefônicas e fotografias em que supostamente apareceria sem roupas. Que temendo que o fato pudesse vir à tona e por ter ficado bastante abalada, há aproximadamente trinta dias diz ter contado sobre a relação extraconjugal que mantinha com Moises para uma vizinha chamada Lidia, que é mãe de um amigo chamado Lindomar, para seu filho Tiago Alves e para um padre da comunidade em que congrega. Que também há aproximadamente trinta dias Nadir Mota também tomou conhecimento a respeito da relação extraconjugal. Que alega que somente se relacionava sexualmente com Moises pelo fata de que ele andava armado e que a ameaçava, inclusive com a arma. Que depois de muito conversarem, diz que no dia 26/01/2018, juntamente com Nadir Mota, seu filho Tlago e o amigo Lindomar decidiram que iriam matar Moises. Que em horário aproximado das 15 horas do dia 29/01/2018, quando juntamente com seus filhos, Nadir Mota e Lindomar se encontrava na propriedade rural em que mora, atendendo a um pedido de Nadir diz ter telefonado para Moises e depois e dizer a este que se encontrava sozinha em casa diz ter pedida a ele que a fosse ver e que trouxesse o aparelho de celular para que pudesse visualizar as supostas fotografias em que apareceria desnudada. Que logo em seguida Moises chegou em sua residência pilotando uma motocicleta que pertencia a ele e antes mesmo que dela descesse diz que foi alvejado na região frontal do tórax por um tiro de espingarda deflagrado por Nadir Mota, que naquele momento diz ter se afastado do local e não visualizado quem então teria disparado contra Moisés contudo, diz ter ouvido o som de vários outros tiros. Que esclarece que a espera de Moises, tanto Nadir quanto Lindomar e Tiago portavam armas de fogo tipo espingarda”.
(
Sic.
Interrogatório da ré Maria Aparecida Alvez. id. 190295341, p. 16).

“(...) que no dia 26/01/2018, quando todos se encontravam reunidos, decidiram matar Moises Que em horário aproximado das 15 horas do dia 29/01/2018, quando juntamente com seu pai e Lindomar se encontrava em sua casa, diz que seu pai pediu para que sua mãe telefonasse para Moises e dissesse a este que estava sozinha, o que ela fez. Que tempo depois Moises apareceu em sua casa pilotando uma motocicleta e antes mesmo que descesse do veículo seu pai desferiu um tiro que acertou o peito dele. Que em seguida diz ter se utilizado de um rifle de calibre .22 e disparado por dez vezes contra Moises. Lembrando que o alvejou no flanco direito, costas e face. Que seu pai recarregou a espingarda de calibre 28 que portava e desferiu outro tiro que atingiu as costas de Moises. Que Lindomar portava uma espingarda carabina de calibre 38 e também desferiu um tiro na direção de Moises, porém tempo depois chegaram a encontrar um projetil de calibre 38 de cor azul o qual não sabe explicar como não alvejou Moisés”.
(
Sic.
Interrogatório do réu Tiago Alves Mota. id. 190295341, p. 21).

“Que em data que acredita ter sido dia 23 ou 24/01/2018, diz que sua esposa lhe contou que há aproximadamente três anos ela vinha se relacionando intima e afetivamente com um vizinho chamado Moises Moraes o qual com frequência sempre estava em sua casa. Que sua esposa disse que estava sendo ameaçada por Moises o qual havia dito que queria que ela se separasse de si e fosse viver com ele e que se ela não fizesse ele iria mostrar ou tornar público algumas fotografias que ele disse que possuía, nas quais sua esposa supostamente aparecia desnudada. Que diz ter ficado muito alterado com tudo que ouviu e depois de conversar sobre estes fatos com seu filho Tiago e um vizinho chamado Lindomar, juntamente com sua esposa diz que decidiram assassinar Moises Que diz ter chegado a pensar na possibilidade de assassinar Moises e disfarçar o fato como se tivesse sido um acidente de trabalho com touro ou gado em geral, contudo, logo se convenceu que aquilo não daria certo. Que então, em horário aproximado das 15 horas do dia 29/01/2018, quando se encontrava em sua casa juntamente com sua esposa, seu filho Tiago e Lindomar decidiram dar cabo a vida de Moises e então diz ter pedido para que sua esposa telefonasse para ele e dissesse que estava sozinha em casa, o que ela de fato fez. Que tempo depois Moises chegou em sua casa pilotando uma motocicleta e assim que se viu próximo dele diz ter efetuado um disparo contra o peito dele com uma arma de fogo tipo espingarda calibre 28. Que na sequência Tiago desferiu cerca de dez disparos com rifle de calibre .22 e então Lindomar também disparou contra Moises com uma carabina Puma de calibre .38 que pertencia a ele. Que diz ter recarregado a arma que portava e disparado uma segunda vez contra a lateral dorsal de Moises.
(
Sic.
Interrogatório do réu Lindomar Cardoso da Silva. id. 190295341, p. 42).

“(...) Que h alguns dias seus vizinhos Nadir Mota, Maria Aparecida Alves Mota e o filho deste Tiago Alves Mota lhe chamaram até a casa deles e lhe participaram que outro vizinho de nome Moises Moraes havia tido um caso amoroso com Maria Aparecida que nos últimos dias vinha ameaçando esta de disponibilizar algumas supostas fotografias que ele disse que possuía, nas quais ela apareceria sem roupa. Que por conta de outro fato diz já ter se sentido ameaçado por Moises e depois de certa conversa que manteve com Nadir, Maria Aparecida e Tiago diz terem tramado de matar Moises. Que na manhã do dia 29/01/2018, Maria Aparecida lhe telefonou e pediu que levasse até a casa dela uma espingarda carabina de calibre 38 que possuía. Que diz ter levado a arma ainda na manhã daquele dia e retornado para sua casa, contudo, em horário aproximado das 15 horas diz que Maria lhe telefonou novamente e lhe disse que Moises iria até a casa dela e que o iriam assassinar e que deveria ir para lá também. Que diz ter ido até a casa de Nadir se apoderado da carabina e se escondido e em dado momento observou que Moises lá chegou em uma motocicleta. Que logo em seguida diz ter ouvido um disparo de arma de fogo efetuado por Nadir e observado que este teria alvejado Moises na região frontal do tórax. Que na sequência observou que Tiago também desferiu disparos de arma de fogo contra Moises e então ao ver este já caído ao solo e levando a mão na região da cintura, imaginando que ele pudesse eventualmente sacar uma arma de fogo diz também ter efetuado um tiro de carabina contra Moises. Que logo depois observou que Nadir recarregou a espingarda dele e efetuou outro tiro contra as costas de Moises. Que então constatou que Moises havia morrido e por sua vez diz ter ido para sua casa”.
(
Sic.
Interrogatório do réu Nadir Mota. id. 190295341, p. 31).

Por fim, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o Delegado de Polícia
Carlos Henrique Engelmann, responsável pelas investigações, ratificou a versão apresentada pelos réus na fase administrativa. Veja-se:

“Que Nadir confirmou que teria matado Moisés nos termos que se encontram em seu interrogatório; Que foram ao local dos fatos e se recorda que na casa de Nadir estavam os filhos Taciane e Tiago; Que Tiago estava no banheiro e Nadir bateu na porta dizendo que estava lá com a polícia, que já tinha contado tudo e estava tudo bem, só estavam lá para esclarecer;
Que entregaram as armas de fogo que estavam na casa e tinham sido utilizadas para o crime; Que entregaram também uma arma que estava em um galpão;
Que então passaram a lhe mostrar como os fatos ocorreram; Que o levaram até o local em que o corpo foi queimado; Que encontraram alguns fragmentos que entenderam que poderia ser os restos mortais da vítima;
Que no caminho também passaram na casa do Lindomar, onde este dormia e na presença dos familiares dele admitiu que teria participado do crime
;
Que ele também lhe entregou a arma que utilizou no crime e também outras duas
; Que na delegacia todos, de maneira separada, apresentaram suas versões dos fatos, de maneira que não houve nenhuma contradição entre os depoimentos; Que contaram que Maria estaria sendo pressionada por Moisés para que fosse embora com ele; Que Maria disse que tinha um envolvimento extraconjugal com Moisés que poderia ser de até uns dez anos; Que ela começou a se relacionar com ele no interior de sua casa, quando Nadir e os demais estavam no campo; Que Maria chegou a relatar que certa vez achou que Nadir tivesse presenciado o momento em que Moisés passou as mãos em suas pernas e nádegas; Que por vezes Moisés já tinha dito para ela fugir com ele; Que certa vez, a pedido de Moisés, Maria teria parado de se relacionar com Nadir e passou a se relacionar só com ele; Que ela disse que todas as vezes que vinha para cidade de carona com Moisés, eles se relacionavam no caminho; Que ela disse que nos últimos tempos Moisés passou a pressioná-la para ir embora com ele e diante de sua recusa em abandonar a família, ele passou a dizer que mostraria umas imagens em que ela aparece nua que a complicaria; Que vendo-se pressionada e acreditando que Moisés poderia ter essas fotos, Maria contou primeiramente ao seu filho, dizendo que estava sendo ameaçada por Moisés; Que ela contou ao filho que estava mantendo relações com Moisés em razão das ameaças que sofria; Que acreditando nessa história da mãe, Tiago contou para o pai Nadir e também para Lindomar, os quais acreditaram que ela só teria se relacionado com Moisés em razão das ameaças; Que Nadir lhe contou que teria planejado a morte de Moisés de várias maneiras, inclusive de forma acidental, atraindo-o para um carreador de gado e fazendo os animais passarem por cima dele; Que Nadir planejou também bater com um pau na cabeça dele e por uma tropa para passar por cima a fim de simular um acidente, mas não deu certo; Que então decidiu que não teria jeito e iriam matá-lo; Que no dia dos fatos chamaram Lindomar e disseram que seria aquele dia, programando como ocorreria; Que pediram para Maria ligar para Moisés e o chamar para ir até lá, a fim de que se relacionasse com ela, pois estava sozinha; Que eles se posicionaram no pátio de maneira oculta, quando Moisés chegou com a motocicleta dele; Que segundo Nadir, assim que Moisés chegou com a motocicleta, antes mesmo de desligá-la, eles apareceram e Nadir deu o primeiro tiro; Que Moisés não disse nada mas chegou a levantar a mão no sentido de “pare”; Que Nadir disse que atirou em Moisés antes que ele parasse, eis que o temia, pois sempre andava armado; Que assim que ele tomou o primeiro tiro, Tiago saiu de seu esconderijo e disparou dez vezes contra Moisés; Que na sequência Lindomar saiu de seu esconderijo e atirou mais uma vez contra Moisés; Que por fim, Nadir atirou outra vez (...)”
(
Sic.
trecho do depoimento extraído dos Memoriais apresentados pelo Ministério Público)

Note-se que, ao contrário do alegado pela defesa, há provas de que o réu teve a intenção de matar a vítima, e mesmo que não tivesse a acertado, ficou devidamente comprovado que Lindomar aderiu à empreitada criminosa.

Cabe salientar que em se tratando de concurso de pessoas, entendem os Tribunais Superiores que:
“Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o nosso Código Penal, inspirado na legislação italiana, adotou, como regra, a Teoria Monista ou Unitária, ou seja, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um só resultado, existe um só delito. Assim, denunciados em coautoria delitiva, e não sendo as hipóteses de participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta, ambos os réus teriam que receber rigorosamente a mesma condenação, objetiva e subjetivamente, seja por crime doloso, seja por crime culposo, não sendo possível cindir o delito no tocante à homogeneidade do elemento subjetivo, requisito do concurso de pessoas, sob pena de violação à teoria monista, razão pela qual mostra-se evidente o constrangimento ilegal perpetrado”.
(REsp 1306731/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Quinta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 04/11/2013).

Ademais, o próprio apelante, embora tenha negado sua participação em Juízo, em seu interrogatório na fase administrativa afirmou que aderiu à empreitada criminosa pela situação narrada por Maria e os demais réus, bem como por ter se sentido ameaçado pela vítima em outra oportunidade.

Não há, do mesmo modo, se falar em homicídio privilegiado, vez que não há provas nos autos de que o réu teria agido
“impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”.
(artigo 121, §1º, do CP)

Conforme sabido, o motivo de relevante valor moral é aquele que está de acordo com a moralidade média, sendo oriundo de um interesse particular do agente infrator.

Nesse sentido, cito os ensinamentos do doutrinador Paulo Queiroz sobre o tema:

“A motivação do crime implicará a atenuação da pena sempre que for importante, digno de consideração, e que importe assim em menor grau de reprovabilidade. Motivo de relevante valor moral diz respeito a interesse particular do agente; motivo de relevante valor social refere-se a interesse público, coletivo. É que, embora possa parecer uma contradição, crimes há que podem ser cometidos por um motivo não reprovável ou até nobre, como registrar, como próprio, filho alheio, para protegê-lo, fato constitutivo de crime (CP, art. 242). Apesar de criminoso o fato, a pena deve ser atenuada em razão do motivo de relevante valor moral ou social. Eventualmente o motivo de relevante valor moral ou social poderá constituir causa de diminuição de pena, como ocorre no homicídio e lesões corporais (CP, art. 121, § 1º, e art. 129, § 4º), hipótese em que a atenuante ficará prejudicada (...)."
(QUEIROZ, Paulo. Direito Penal: Parte Geral. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1. p. 492-493).

Verifica-se da lição do doutrinador Paulo Queiroz que o motivo de relevante valor moral ocorre quando, no momento do cometimento da infração penal, o agente esteja imbuído de uma motivação particular e, no mínimo, não reprovável, sendo utilizada como causa de diminuição de pena.

Na hipótese, é nítido que o Conselho de Sentença entendeu que, o fato dele e dos demais autores terem cometido o delito em razão das ameaças proferidas pela vítima contra a corré Maria em tornar pública fotografias onde ela aparecia nua, caso não rompesse com Nadir e fugisse com ele para outra cidade, não se enquadra nos requisitos da referida causa de diminuição de pena, tanto é que o ao responder o quesito n. 4, por 4x2 votos, não reconheceu que o acusado, teria cometido o crime por motivo de relevante valor moral.

Assim sendo, inviável a submissão do réu a novo Júri, vez que a sua condenação pela prática do delito de homicídio qualificado não se deu em contrariedade às provas colacionadas aos autos.

Das qualificadoras – todos os réus.

Conforme relatado, insurgem-se as defesas dos apelados contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri que reconheceu as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima sob a alegação de que a condenação teria se dado em contrariedade às provas dos autos.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito de homicídio, perpetrado pelos réus em desfavor da vítima Moisés Moraes, rejeitou a tese absolutória e reconheceu as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Naquilo que concerne à qualificadora do motivo torpe, os autos não deixam dúvidas de que toda ação dos apelantes foi motivada pelo desejo de vingança contra a vítima, a qual possuía um caso extraconjugal com a apelante Maria Aparecida Alves, e estava a pressionando para que ela se separasse do acusado Nadir Mota e caso ela não fizesse o que a vítima queria, tornaria pública fotografias em que a ré aparecia nua.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, igualmente inviável entendimento diverso do estampado na sentença.

Isso porque, conforme a dinâmica dos fatos apurados, a ré entrou em contato com a vítima, pedindo para que ela fosse até sua casa, pois estaria sozinha. Na sequência, ao chegar na residência da apelante, antes mesmo de descer da motocicleta, foi alvejado pelos apelantes.

Convém salientar novamente que, no caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar os réus pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação das referidas qualificadoras, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dos crimes conexos – fraude processual e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Requer a defesa dos apelantes a absolvição dos réus Maria Aparecida Alves e Tiago Alves Mota da prática do delito de fraude processual e do réu Nadir Mota da prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo e fraude processual, aplicando-lhes o princípio da consunção.

Conforme sabido,
“o princípio da consunção pressupõe que um delito seja meio ou fase normal de execução de outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta anterior ou posterior intimamente interligada ou inerente e dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior, não sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade. Precedentes”.
(AgRg no AREsp n. 672.170/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/2/2016).

In casu
, inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de fraude processual e ocultação de cadáver, pois, conforme se extrai dos autos, a fraude processual não se deu em razão da destruição do cadáver, mas sim pela tentativa de modificar o cenário real para enganar os investigadores e despistá-los da autoria delitiva.

De acordo com a exordial acusatória, os apelantes teriam alterado o estado do lugar do homicídio, a fim de induzir a erro o juiz ou o perito, limpando as manchas de sangue existentes na área da residência dos réus e na motocicleta da vítima, além de ter transportado o cadáver do ofendido para outra fazenda e ateado fogo no corpo da vítima até que não houvesse qualquer sinal dele.

Nesse aspecto, a conduta de limpar as manchas de sangue autoriza a conclusão de que os réus inovaram
"artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito"
(CP, art. 347). Da mesma forma, o fato de atear fogo no corpo da vítima para que desaparecesse o corpo da vítima, permite vislumbrar a hipótese de uma ocultação de cadáver.

Portanto, conforme destacado na decisão que manteve a pronúncia, competia ao Tribunal Popular definir se as atitudes de mover o corpo da vítima para outro cômodo e limpar as manchas de sangue faziam parte do iter criminis do delito de ocultação de cadáver, o que ensejaria o reconhecimento da consunção, o que não ocorreu no caso dos autos, o que deve ser respeitado por esta Corte, diante da soberania dos veredictos.

Em suma, os crimes são e foram perpetrados de forma autônoma, não sendo o caso de um absorver o outro.

No tocante ao pleito absorção do delito de posse de arma de fogo pelo crime de homicídio qualificado (princípio da consunção), entendo que ficou devidamente comprovado nos autos que o delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, não constituiu meio necessário para a execução dos crimes-fim, visto que o apelante já possuía as armas antes mesmo de decidir matar a vítima, bem como, mesmo após cometer o crime, manteve na sua posse as armas utilizadas na empreitada criminosa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos para manter a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024